Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706831-62.2025.8.07.0006 APELANTE: VALDIVINO PEREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Valdivino Pereira contra a r. sentença Id. 77378897, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I e IV, do Código de Processo Civil. O Apelante foi intimado para se manifestar acerca do acordo noticiado na Ação de Busca e Apreensão no 0706154-32.2025.8.07.0006 - Id. 77762977. Em atendimento, o Apelante requer desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora